Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-20.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001790-20.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 853.826.639-04 (EMBARGANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CELSO VINICIUS LESSA GATTO - ME - CNPJ: 20.637.158/0001-84 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA EM CONSIGNAÇÃO - VEÍCULO – POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –-
EMBARGOS
REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Embargos rejeitados.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fernando Henrique Ribas em face do v. acórdão proferido

por esta Câmara, no Recurso de Apelação n.
1001790-20.2017.8.11.0003
, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, no qual se objetivava a reforma

da sentença recorrida para o fim de determinar
a restituição do veículo modelo S-10, marca Chevrolet, ano/modelo 2013/2014, placa AXQ – 3381 , objeto de contrato de compra e venda em consignação.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, por ser inquestionável a prova da posse injusta do bem pelo embargado.

Pede, assim, seja sanado o vício apontado, para o fim de prover os embargos.

Sem contrarrazões, como certificado no Id n. 117896954.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao conjunto probatório que comprova a posse injusta do veículo pelo embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelo embargante no processo, fundamentando as razões de decidir.

No ponto questionado, o v. acórdão consignou que a transferência da posse e propriedade do veiculo foi efetivada expressamente pelo embargante, não havendo que se falar em posse precária da coisa pelo embargado.

Eis os fundamentos do acórdão, vejamos:

[...] “
Desse modo, da narrativa da exordial extrai-se que a apelada, detinha a posse precária do bem
, por força de contrato de compra e venda em consignação firmado com o representante do autor visando a alienação do automóvel (Id n. 108904459)

O conjunto probatório corrobora que a que a transferência da posse e da propriedade do veículo restou efetivada com a anuência do autor, vez que assinou e reconheceu firma na autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), na condição de representante da empresa proprietária do bem
(Id n. 108904463).

Nota-se que
o documento de transferência mencionado consigna o valor do negocio jurídico de compra e venda, que foi anuído pelo apelante, na medida em que apôs sua assinatura reconhecendo firma do negócio entabulado, em concordância com as condições da proposta,
de modo que a assinatura do recibo invalidou eventual cláusula contratual que previa o preço mínimo para a revenda, ato este que demonstra que o autor, ora apelante, expressamente aceitou a proposta realizada pelo adquirente”. [...]-
Id n.

115828956 - negritei.

Nesse contexto, não subsiste o alegado vicio da omissão.

Dessarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da recorrente
não significa que a decisão colegiada contém vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022